Tribunal: TJMT
Processo: 1012456-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012456-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARISA LEITE NEVES - CPF: 073.301.961-77 (APELADO), BENEDITO PALMEIRA NETO - CPF: 815.110.781-20 (ADVOGADO), L. M. N. D. P. - CPF: 053.623.181-87 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARISA LEITE NEVES - CPF: 073.301.961-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO NETO DO TITULAR E FILHO DE DEPENDENTE. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por L. M. N. D. P., representado por sua genitora, determinando a inclusão do recém-nascido como beneficiário dependente do plano de saúde de titularidade de seu avô e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a incluir o recém-nascido, neto do titular e filho de dependente, no plano de saúde coletivo empresarial; (
ii
) estabelecer se a negativa de inclusão configura dano moral indenizável; e (
iii
) verificar a adequação dos critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.656/1998, em seu artigo 12, III, "a" e "b", assegura a cobertura assistencial e inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor ou de seu dependente, desde que requerida no prazo de 30 dias do nascimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.049.636/SP, pacificou o entendimento de que é ilícita a negativa de inscrição do recém-nascido filho de dependente (neto do titular) como beneficiário do plano de saúde.

A negativa de inclusão do recém-nascido no plano de saúde, embora contrária à legislação, configura mero inadimplemento contratual que, por si só, não gera dano moral indenizável, especialmente quando não há comprovação de prejuízo efetivo à saúde do menor.

A Lei n. 14.905/2020 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que a taxa legal de juros corresponderá à taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não sendo possível a aplicação cumulativa da correção monetária e dos juros de mora pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É ilícita a negativa de inscrição do recém-nascido, filho de dependente e neto do titular, como beneficiário do plano de saúde, quando requerida dentro do prazo de 30 dias do nascimento, conforme art. 12, III, da Lei no 9.656/1998 e precedente do STJ.

A negativa de inclusão de recém-nascido em plano de saúde, embora contrária à legislação, configura mero inadimplemento contratual que, sem comprovação de prejuízo efetivo à saúde do menor, não gera dano moral indenizável.

Conforme a Lei n. 14.905/2020, a aplicação da taxa SELIC como índice de juros deve ser feita com a dedução do índice de atualização monetária (IPCA), evitando-se dupla correção monetária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃ
O CÍVEL No
1012456-19.2024.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
X LUIZ MIGUEL NEVES DO PRADO

RELA
TÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por L. M. N. D. P., representado por MARISA LEITE NEVES, em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais
, para
confirmar a tutela de urgência, determinando a inclusão do autor recém-nascido como beneficiário dependente do plano de saúde de titularidade de seu avô; condenar a UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e ATITUDE CERTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, com correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora (SELIC) a partir da citação;
e
condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO sustenta que, no caso dos planos de saúde, existe norma específica (Lei 9.656/98), devendo o Código de Defesa do Consumidor ser aplicado apenas subsidiariamente, conforme prevê o art. 35-G da Lei 9.656/98. Argumenta que o contrato firmado com a Unimed não contempla a inclusão de agregados ou terceiros que não estejam relacionados no rol de dependentes, sendo este taxativo. Sustenta que a adesão do menor somente poderia ser realizada caso ele fosse filho do titular, o que não é o caso, pois se trata de neto. Defende que não há previsão contratual que obrigue a adesão do menor requerente, neto do titular, logo não há abusividade ou irregularidade no procedimento adotado pela requerida.

Quanto aos danos morais, alega que o Código Civil, em seu artigo 188, inciso I, preceitua que não constitui ato ilícito os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Sustenta que agiu de acordo com os limites contratuais estabelecidos e em estrita observância à legislação, não havendo prática de ato ilícito indenizável. Subsidiariamente, argumenta que o valor da indenização por danos morais foi fixado em patamar excessivo. Alega ainda que a sentença está em desacordo
com a Lei n. 14.905/2020, pois determinou aplicação de multa pela taxa referencial SELIC, porém ausente a dedução do índice de atualização monetária (IPCA).

Em contrarrazões, L. M. N. D. P., representado por MARISA LEITE NEVES, pugna pelo desprovimento do recurso
.

O
parecer da d.
Procuradoria
-
Geral de Justiça
é pelo des
provimento do recurso
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O caso versa sobre a negativa da operadora de plano de saúde em incluir o autor, recém-nascido em 27/02/2024, como beneficiário dependente do plano coletivo empresarial contratado por seu avô materno, Edson José Oliveira das Neves, junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. A genitora do menor, já inscrita como dependente do titular (seu pai), solicitou administrativamente a inclusão de seu filho no plano em 14/03/2024, dentro do prazo de 30 dias do nascimento, tendo o pedido sido negado sob a justificativa de que o contrato não permitiria a inclusão de netos como dependentes.

A sentença determinou a inclusão do recém-nascido como beneficiário dependente do plano de saúde de titularidade de seu avô e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A controvérsia central reside em definir: (i) se a operadora de plano de saúde está obrigada a incluir o recém-nascido, neto do titular e filho de dependente, no plano de saúde coletivo empresarial, na condição de dependente, quando o pedido é formulado dentro do prazo de 30 dias do nascimento; e (
ii
) se a negativa de inclusão configura dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado na sentença é adequado.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação da apelante de que apenas a Lei no 9.656/1998 deve incidir na hipótese, com exclusão do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 35-G da Lei no 9.656/1998 expressamente determina a aplicação subsidiária das normas consumeristas, sendo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a compatibilidade entre ambos os diplomas. Nesse sentido, a Súmula 608/STJ estabelece: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
".

Assim, incidem na espécie os artigos 6o, III e VI, 47 e 51, IV e §1o, do Código de Defesa do Consumidor, que garantem ao consumidor interpretação mais favorável em cláusulas restritivas e declaram nulas aquelas que imponham desvantagem exagerada, restrinjam direitos fundamentais ou frustrem a finalidade essencial do contrato.

A respeito do
direito à inclusão do recém-nascido no plano de saúde
, a
Lei no 9.656/1998, em seu artigo 12, inciso III, alíneas "a" e "b", assim dispõe:

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo,
respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

III - quando incluir atendimento obstétrico:

a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção;"

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.049.636/SP (Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Villas Bôas
Cueva
,
DJe
28/04/2023), pacificou o entendimento de que:

a) a expressão "consumidor", constante do artigo 12, III, da Lei no 9.656/1998, abrange o beneficiário titular e seus dependentes;

b) é ilícita a negativa de inscrição do recém-nascido filho de dependente (neto do titular) como beneficiário do plano;

e

c) decorrido o trintídio legal, não se admite a interrupção de tratamento, competindo ao neonato, com a inscrição, arcar com a mensalidade da respectiva faixa etária, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

No caso concreto, todos os requisitos legais foram cumpridos
, já que o
contrato em discussão possui cobertura obstétrica
, a
genitora do recorrido é dependente regularmente inscrita
e o p
edido administrativo de inscrição foi formulado em 14/03/2024, dentro dos 30 dias do nascimento ocorrido em 27/02/2024.

A negativa sob o fundamento de "
ausência de previsão contratual para netos
" configura afronta direta ao artigo 12, III, da Lei no 9.656/1998, à RN no 465/2021 e ao precedente vinculante do STJ, além de traduzir cláusula abusiva, nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Não cabe à operadora criar distinções ou restrições não previstas na legislação, sob pena de violação do princípio da legalidade e de afronta ao entendimento consolidado do STJ no REsp 2.049.636/SP.

A cláusula contratual que exclui a possibilidade de inscrição do recém-nascido filho de dependente viola diretamente os princípios da boa-fé objetiva e da função social
do contrato (CC,
arts
. 421 e 422). A finalidade do contrato de plano de saúde é assegurar assistência médica, hospitalar e obstétrica aos beneficiários. Negar cobertura em momento de absoluta
hipervulnerabilidade
, como o nascimento de uma criança, desvirtua a razão de ser do contrato e afronta valores constitucionais como a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e a proteção integral da criança (art. 227, CF).

Importa ressaltar que o equilíbrio atuarial do contrato é preservado, pois, com a inscrição, o recém-nascido passa a contribuir com a mensalidade de sua própria faixa etária, afastando qualquer alegação de onerosidade desproporcional.

Portanto, correta a sentença ao determinar a inclusão do recém-nascido L. M. N. D. P. como beneficiário dependente do plano de saúde de titularidade de seu avô.

Por outro lado, a
apelante sustenta que sua conduta constituiu exercício regular de direito e que os fatos narrados configuram mero dissabor, incapaz de gerar dano moral indenizável.

V
erifico que assiste razão à recorrente neste ponto.

Certo é que
o dano moral pressupõe ofensa anormal à personalidade, capaz de provocar sofrimento ou abalo psicológico que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano. No caso em análise, embora tenha havido negativa de inclusão do recém-nascido no plano de saúde, tal situação se insere no contexto de divergência interpretativa quanto ao alcance da legislação aplicável e das cláusulas contratuais.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que

o inadimplemento contratual, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade
.

No caso, a operadora de plano de saúde agiu com base em interpretação contratual que, embora equivocada à luz da legislação e da jurisprudência, não caracteriza conduta dolosa ou gravemente culposa. Não houve demonstração nos autos de que a negativa tenha causado efetivo prejuízo à saúde do recém-nascido ou situação de desamparo que extrapolasse o mero dissabor decorrente da necessidade de buscar a tutela jurisdicional.

Importante destacar que a tutela de urgência foi prontamente deferida pelo juízo de
origem
, garantindo a inclusão do menor no plano de saúde, o que afastou qualquer risco à sua saúde ou integridade. Não há nos autos comprovação de que o recém-nascido tenha ficado sem assistência médica durante o período entre a negativa administrativa e a concessão da tutela judicial.

A mera contrariedade ou aborrecimento decorrente da necessidade de ajuizamento de ação judicial para garantir direito contratual não configura, por si só, dano moral indenizável.

Ademais, o Código Civil, em seu artigo 188, inciso I, estabelece que não constitui ato ilícito o exercício regular de um direito reconhecido. No caso, a operadora de saúde agiu com base em interpretação contratual que, embora não prevaleça diante da legislação específica e da jurisprudência consolidada, não caracteriza conduta manifestamente abusiva ou de má-fé a ponto de ensejar reparação por danos morais.

Nesse contexto, embora seja devida a inclusão do recém-nascido no plano de saúde, conforme já fundamentado, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença.

Por fim, q
uanto à alegação de que a sentença está em desacordo com a Lei n. 14.905/2020, verifico que assiste razão à apelante.

A sentença determinou que o valor da indenização por danos morais seja "corrigido monetariamente a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora (SELIC) a partir da citação". Tal determinação não se coaduna com a nova sistemática legal.

A Lei n. 14.905/2020 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que a taxa legal de juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Considerando que a taxa SELIC já incorpora em sua composição um componente inflacionário, a aplicação cumulativa da correção monetária e dos juros de mora pela taxa SELIC resulta em dupla correção monetária, o que não se alinha com a nova legislação.

De acordo com a nova sistemática legal, deve-se aplicar a correção monetária pelo IPCA e, separadamente, os juros de mora pela taxa SELIC deduzido o IPCA (taxa SELIC pura).

Portanto, neste ponto específico, merece reforma a sentença para determinar que:

a) O valor da indenização seja corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença; e

b) Sobre o valor corrigido incidam juros de mora correspondentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, observando-se que, caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a zero, nos termos do art. 406, §3o, do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:
1)
Manter a obrigação de fazer, confirmando a inclusão do autor recém-nascido L. M. N. D. P. como beneficiário dependente do Plano Coletivo Empresarial Super
Class
Enfermaria de titularidade de seu avô Edson José Oliveira das Neves;
2)
Afastar a condenação por danos morais, por entender que a negativa de inclusão, no caso concreto, configura mero inadimplemento contratual, sem comprovação de dano extrapatrimonial indenizável;
3)
Reformar a sentença quanto aos critérios de atualização monetária e juros, para determinar que, caso mantida a condenação por danos morais pelo colegiado, o valor seja:

a) Corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença; e

b) Acrescido de juros de mora correspondentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, observando-se que, caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a zero, nos termos do art. 406, §3o, do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025